Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715991-39.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: REAL LOGOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, IVANDRO DE ALMEIDA COSTA DECISÃO Ante o acordo entre as partes (id 15795485), julgo prejudicado o apelo (id 10622245), pela perda superveniente do interesse recursal. Determino o retorno dos autos à Vara de origem. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR